Tribunal: TJPA
Processo: 0802824-43.2016.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802824-43.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LINDALVA GOMES CARVALHO, MARCIA CRISTINA TAVARES LEAO, PRISCILA FATIMA SANTOS DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDO RECURSO CONTRA MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEVERIA SER ALEGADA NO PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO. RESPEITO A COISA JULGADA. JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NÃO EFETUA RESCISÃO AUTOMÁTICA DA SENTNEÇA TRANSITADO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1 – Do mesmo pronunciamento judicial, a parte só pode recorrer uma única vez. Já tendo sido opostos os primeiros embargos de declaração contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, não poderia o recorrente ter oposto embargos de declaração novamente contra tal acórdão, ainda que sob novo pretexto, que deveriam ter sido invocados na apresentação do primeiro recurso, pois não é dado à parte complementar as razões recursais, pois operada a preclusão consumativa. Ademais, ainda que isso fosse possível, os presentes embargos seriam flagrantemente intempestivos. Portanto, clara a existência de preclusão consumativa e intempestividade dos segundos embargos apresentados.

2 - Outrossim, é firme a posição no sentido de que a mera decisão do STF, ainda que em repercussão geral, não tem o condão de desconstituir, por si só, a coisa julgada, de forma automática. Tema 630 e 733 do STF.

4 - Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

5. Recurso Não Conhecido, com aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, Proc. nº 0802824-43.2016.8.14.0301
opostos por
ESTADO DO PARÁ
contra o
Acórdãos Id. 1349759, que negou provimento ao recurso de apelação e Acórdão Id n º 3346609, que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em síntese, relata o embargante que
as autoras/embargadas ajuizaram Ação de Cobrança contra o Estado do Pará visando pagamento de valores retroativos decorrentes do reconhecimento, em sede de Mandado de Segurança, do direito à contagem de tempo de serviço público temporário anterior à aprovação, pelas demandantes, em concurso público, para fins de triênios – ATS, com esteio no Art. 70, §1º, e no Art. 131, do RJU/PA (Lei nº 5.810/94), em razão do exercício do cargo de PROFESSOR.

Afirma que, ainda
que a decisão do Mandado de Segurança tenha transitado em julgado em 2016, verifica-se que a conclusão obtida no mandamus não pode ser simplesmente vinculante para o processo de conhecimento que pede o reconhecimento de valores retroativos, como neste caso.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, em dois precedentes recentes de relevo, uma vez reconhecida a Repercussão Geral de tema pertinente à extensão dos direitos concedidos a servidores temporários, contratados válida ou invalidamente, assentou, na continuidade do quanto decidido no RE nº 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli (Tema 191-RG), no RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 612-RG) e no RE nº 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 308-RG), consoante as seguintes teses:

a) TEMA 916-RG/STF -

a nulidade da contratação de servidor temporário, na forma do art. 37, §2º, CF/88, implica que o contrato não gera quaisquer efeitos válidos, à exceção do pagamento dos salários e do levantamento dos depósitos efetuados no FGTS
;
(b) TEMA 551-RG/STF
– Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Por essas razões, entende que a omissão deve ser sanada,
em relação à
decisão do STF com repercussão geral
, a qual determina que
o contrato do servidor temporário não gera quaisquer efeitos válidos, à exceção do pagamento dos salários e do levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Em contrarrazões, a embargada sustenta o não cabimento do presente recurso, considerando que o Estado do Pará recorrer de Acórdão contra o qual já teria oposto embargos de declaração em duas outras ocasiões, os quais já foram julgados.

Salienta que a decisão dos embargos aos quais o Estado do Pará alega omissão e pretendem efeitos infringentes, foram julgados e rejeitados em data de 24/07/2020, portanto, ao apresentar novos embargos de declaração em 10/08/2020, apenas quanto a existência de erro material, precluiu o direito do Estado do Pará a requerer a análise de suposta omissão nos julgados quanto a outras matérias.

Pugnou ao final, pela rejeição dos Embargos de declaração, aplicando-se a multa pelo intuito meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, cumpre destacar, que o procedimento recursal exige o preenchimento de pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar o mérito do recurso interposto. Portanto, torna-se imperiosa, num primeiro momento, a análise dos pressupostos recursais, em razão de constituírem a matéria preliminar do procedimento recursal, ficando vedado ao Tribunal o conhecimento do mérito no caso de não preenchimento de quaisquer destes pressupostos.

Tais pressupostos são classificados como intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo). Os pressupostos intrínsecos estão atrelados ao direito de recorrer, ao passo que os extrínsecos se referem ao exercício desse direito.

Na hipótese dos autos, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para admissibilidade dos Embargos de Declaração. Explico.

Verifico que o presente Embargos de Declaração ataca o Acórdão Id. 1349759, que negou provimento ao recurso de apelação e Acórdão Id n º 3346609, que negou provimento aos embargos de declaração, este último publicado em 24/07/2020, contra o qual o Estado do Pará opôs embargos de declaração alegando apenas a ocorrência de erro material, sendo acolhido conforme Decisão Id nº 3740784.

Assim, com base no princípio da preclusão consumativa, o Estado do Para não pode oferecer novo recurso, da mesma espécie, para atacar a mesma decisão.

Note-se que os presentes embargos de declaração, não visam atacar a decisão monocrática que reconheceu o erro material, mas sim o Acórdão Id. 1349759, que negou provimento ao recurso de apelação e Acórdão Id n º 3346609, que negou provimento aos embargos de declaração interposto contra o julgamento da apelação.

Portanto, o Estado do Pará já teve duas oportunidades em embargos de declaração para manifestar a suposta omissão aqui alegada, porém prossegue buscando de maneira infundada rediscussão do mérito da apelação, com aplicação de efeitos infringentes.

Outrossim, ainda que não houvesse ocorrido a preclusão consumativa, o presente Embargos de Declaração seria flagrantemente intempestivo, considerando que o Acórdão Id 1349759, foi publicado em 06/02/2019 e o Acórdão Id nº 3346609, foi publicado em 24/07/2020, sendo o presente recurso interposto em 09/10/2020 (Id nº 37908987)

Nesse sentido:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Do mesmo pronunciamento judicial, a parte só pode recorrer uma única vez. 2. Existência de preclusão consumativa e intempestividade dos segundos embargos apresentados. 3. Embargos de Declaração a que não se conhece
. (TJ-RJ - APL: 00061088220128190046, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I - Não é possível o conhecimento do segundo recurso, em respeito ao princípio da unicidade recursal. Os segundos embargos voltam-se contra o julgado na apelação, e não em face do julgado proferido nos primeiros embargos, o que, evidentemente, é incabível. II - Operou-se preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. III - Embargos de Declaração de folhas 346/348 não conhecidos. Aplicada ao INSS multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado. (TRF-2 - AC: 00085311320174025101 RJ 0008531-13.2017.4.02.5101, Relator: ANTONIO IVAN ATHIÉ, Data de Julgamento: 28/06/2019, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)

EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA
. - Já tendo sido opostos os primeiros embargos de declaração contra o acórdão que julgou o recurso de apelação, não poderia o recorrente ter oposto embargos de declaração novamente contra tal acórdão agora sob o pretexto de prequestionamento requerendo a menção expressa a dispositivos legais que deveriam ter sido invocados na apresentação do primeiro recurso, pois não é dado à parte complementar as razões recursais, pois operada a preclusão consumativa - Ficando evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, o embargante deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1026, § 2º, do NCPC. (TJ-MG - ED: 10145120785913004 Juiz de Fora, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 30/11/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2017)

Ademais, é clara a posição da melhor doutrina no sentido de que a mera decisão do STF, ainda que em repercussão geral, não tem o condão de desconstituir, por si só, a coisa julgada, de forma automática. Esse entendimento já foi manifestado pelo STF, nos TEMAS 360 e 733, que dispõe:

TEMA 360
:
O Supremo Tribunal Federal assentou que são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (
c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

TEMA 733:
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)

Portanto, não há como alegar a existência de matéria de ordem pública para permitir a rediscussão do mérito da sentença exequenda, como pretende o embargante.

Em verdade, constato que os presentes embargos são

manifestamente infundados e protelatórios, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1026, §2º, do Diploma Processual Civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por sua inadmissibilidade.
Ainda, por ser manifestamente infundado e protelatório condeno o embargante
a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, com esteio no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA),
14
de
junho
de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 22/06/2021